Tribunal: TJSP
Processo: 1013327-85.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013327-85.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargado
BARBOSA E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013327-85.2016.8.26.0405/50000 -
2
VOTO No 18346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1013327-85.2016.8.26.0405/50000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBARGADO: BARBOSA E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o v. acórdão de fls. 862/878, o qual
negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
Alega o embargante, em síntese, que pela peculiaridade do
contrato celebrado entre as partes (para o êxito), era absolutamente previsível a
possibilidade de mudança da carteira de processo para outros escritórios, estando
a rescisão unilateral prevista no contrato. Defende que, ao assinar o contrato, o
escritório embargado assumiu o compromisso de não pleitear honorários de êxito a
posteriori. Aduz que, ao assinar o contrato, o embargado renunciou o seu direito de
obter êxito em ações que não mais tivesse atuação processual, de modo que
receberia honorários a título de pro êxito de acordo com o benefício econômico
imediato gerado ao embargante, além da remuneração por ato processual
praticado a título de pro labore. Argumenta que o precedente usado no v. acórdão
(RESP 1.724.441/TO) não reflete a contratação de escritório de advocacia por
instituição financeira para atuação com objetivo específico de “benefício
econômico.” Alega que o argumento de que a cláusula contratual é abusiva não
restou suficientemente claro para definir qual cláusula foi analisada. Aduz que o
escritório tinha ampla experiência técnica e profissional para optar por aceitar ou
não as condições do contrato. Defende que o pedido de produção de prova técnica
era necessário para demonstrar que não houve êxito processual nas demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013327-85.2016.8.26.0405/50000 -
3
mencionadas na planilha que instruiu a inicial.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Conforme esclarecido anteriormente pelo v. acórdão (fls.
862/878), é incontroverso o fato de que o embargado foi contratado para a
prestação de serviços advocatícios ao embargante, por tempo indeterminado e
com remuneração por meio ne cláusula ad exitum. Também é incontroverso que o
réu resiliu o contrato de forma imotivada, em outubro de 2014.
Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios
atrelado à cláusula de êxito, redobra-se a confiança depositadas pelas partes, na
medida em que os riscos assumidos ficam condicionados ao resultado do
julgamento. Assim sendo, surge a legítima expectativa de que o vínculo perdurará
até a extinção do processo, de modo que a denúncia imotivada do cliente, antes do
resultado da ação, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código
Civil.
Dessa forma, ainda que o contrato celebrado entre as partes
tenha previsto que, no caso de extinção, não seriam devidos honorários
proporcionais, a supressão pura e simples pelos já executados mostra-se abusiva e
em desconformidade com o art. 22, caput, do Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil.
Ademais, não se pode cogitar na realização de uma prestação em
favor de uma parte, que lhe garanta um benefício, sem que haja contraprestação
respectiva. Caso contrário, há enriquecimento sem causa, conforme dispõe o art.
844 do Código Civil.
Portanto, resta configurada a abusividade da referida disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013327-85.2016.8.26.0405/50000 -
4
contratual, que, consequentemente, fica eivada de nulidade. Assim, era mesmo de
rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
embargante para buscar sua reforma.
Por fim, observo que o recurso de apelação foi julgado de modo
presencial, a pedido, muito embora nenhum dos patronos tenha sustentado
oralmente. Os embargos de declaração não autorizam sustentação oral e não
houve pedido de julgamento presencial. De modo que, atendendo-se o princípio da
racionalização da justiça e da celeridade processual, este recurso irá a julgamento
virtual.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora